Tribunal: TJDFT
Processo: 0721008-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA NA ORIGEM. MATERIAL HOSPITALAR. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. NOTA FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ação de cobrança está lastreada em dívida líquida constante de instrumento particular representado por nota fiscal, e o prazo prescricional a ser observado é o quinquenal, conforme art. 206, §5o, I, do Código Civil.
2. Conforme se vê nos autos, o agravante assinou o canhoto de recebimento de produtos, tornando-o um título líquido.
3. Recurso conhecido e não provido.